Tribunal: CARF
Processo: 10380.728986/2012-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
Exercício: 2007
ITR. DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DA ANTECIPAÇÃO PAGAMENTO. OBRIGATORIEDADE. APLICAÇÃO ARTIGO 150, §4o, CTN. ENTENDIMENTO STJ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, restando demonstrada a ocorrência de pagamento antecipado, tem-se a aplicação da decadência nos termos do artigo 150, §4o, do CTN, em consonância com a decisão tomada pelo STJ nos autos do Recurso Repetitivo Resp n° 973.733/SC.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.728986/2012-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.401 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
AGRO INDUSTRIA TRIANGULO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2007
ITR.
DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DEMONSTRAÇÃO
DA
ANTECIPAÇÃO
PAGAMENTO.
OBRIGATORIEDADE.
APLICAÇÃO
ARTIGO
150,
§4o,
CTN.
ENTENDIMENTO STJ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, restando
demonstrada a ocorrência de pagamento antecipado, tem-se a aplicação da
decadência nos termos do artigo 150, §4o, do CTN, em consonância com a
decisão tomada pelo STJ nos autos do Recurso Repetitivo Resp n° 973.733/SC.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto, eis que referido crédito foi atingido pela decadência prevista no
art. 150, § 4o, do CTN.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José
Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto (suplente
convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 1a Tuma da
DRJ/CGE, consubstanciada no Acórdão no 04-34.778 (p. 154), que julgou procedente em parte a
impugnação apresentada pela Autuada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.728986/2012-54
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.401 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.728986/2012-54

Na origem, trata-se o presente caso de Notificação de Lançamento (p. 2) com
vistas a exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela Fiscalização, das seguintes
infrações cometidas pela Contribuinte: (i) não comprovação da Área de Produtos Vegetais e (ii)
não comprovação, por meio de laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR
14.653 da ABNT, do valor da terra nua declarado.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua impugnação (p.
96), a qual foi julgada procedente em parte pela DRJ, nos termos do Acórdão no 04-34.778 (p.
154), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2007
Nulidade do Lançamento.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
Ônus Probatório. Dilação.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, sob pena de
preclusão, exceto as hipóteses do § 4o do art.16 do Decreto no 70.235/1972.
Diligência. Desnecessária.
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-
se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não
podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na
legislação.
Área Utilizada com Produtos Vegetais. Prova Ineficaz.
Incabível restabelecer a área de produtos vegetais quando não restar comprovada
mediante documentação idônea a ocorrência de erro no preenchimento da declaração
correspondente.
Valor da Terra Nua. Laudo de Avaliação.
A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua apurado pela fiscalização, com
base no SIPT, se não existir comprovação que justifique sua alteração.
Multa de Ofício. Juros - Taxa Selic
A obrigatoriedade da aplicação da multa de ofício, nos casos de informação inexata na
declaração, e os acréscimos do imposto com juros de mora equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC decorrem de lei.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de p. 169, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese: (i)
ausência de irregularidades na informação dos dados de área vegetal; (ii) não cabimento da
cumulação de penalidades (bis in idem); (iii) multa de ofício desproporcional, desarrazoada e
desproporcional; e (iv) improcedência dos juros de mora calculados com base na Selic.
Na sessão de julgamento realizada em 07 de julho de 2020, este Colegiado
converteu o julgamento do presente em processo em diligência, para que a unidade de origem da
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil informe da ocorrência, ou não, de pagamento
antecipado, ainda que parcial, do ITR apurado na DITR/2007, acostando aos autos, caso
positivo, a respectiva tela do sistema indicando o eventual pagamento.
Às p. 264 e 265, foi juntado ao Processo o “Extrato de Consulta Pagamentos”.
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.401 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.728986/2012-54

Elaborada a Informação Fiscal pela Unidade de Origem (p. 266), a Contribuinte,
devidamente cientificada desta, não se manifestou.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Notificação de
Lançamento com vistas a exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela
Fiscalização, das seguintes infrações cometidas pela Contribuinte: (i) não comprovação da Área
de Produtos Vegetais e (ii) não comprovação, por meio de laudo de avaliação do imóvel,
conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, do valor da terra nua declarado.
Conforme igualmente exposto linhas acima, tem-se que a Contribuinte, em sua
peça recursal, defende os seguintes pontos: (i) ausência de irregularidades na informação dos
dados de área vegetal; (ii) não cabimento da cumulação de penalidades (bis in idem); (iii) multa
de ofício desproporcional, desarrazoada e desproporcional; e (iv) improcedência dos juros de
mora calculados com base na Selic.
Ocorre que, apesar de não ter sido aduzida pelo Recorrente, por se tratar de
matéria de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer momento, inclusive de ofício,
impõe-se verificar, no caso em análise, se o direito de o Fisco constituir o crédito tributário foi
atingido (ou não) pela decadência.
Pois bem!
Como regra geral, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é aquele
definido no inciso I, do art. 173 do CTN, nos seguintes termos:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado
Entretanto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, havendo
pagamento antecipado por parte do sujeito passivo, ainda que parcial, o prazo decadencial conta-
se nos termos do §4o do art. 150 do CTN, que assim dispõe:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...) § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
A propósito, nos termos do art. 10, caput, da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de
1996, a apuração do ITR devido se dará por meio de lançamento por homologação. Confira-se:
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.401 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.728986/2012-54

Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
Nessa perspectiva, o início da contagem do prazo decadencial do referido
Imposto, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, será determinado se
levando em conta a existência ou não de pagamento antecipado, conforme CTN, arts. 150, § 4o
ou 173, inciso I, respectivamente.
Sobre o tema, registre-se a tese consolidada pelo STJ no Recurso Especial no
973.733/SC, cujo acórdão, submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC e da Resolução STJ
08/2008, é de observância obrigatória por este Colegiado, nos termos do artigo 62, § 2o, do
Anexo II, do RICARF:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos o lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.401 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.728986/2012-54

6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Destarte, é primordial verificar a existência ou não de pagamento a fim de ser
fixada qual das duas regras será utilizada para a determinação do termo inicial para a contagem
do prazo decadencial.
No caso presente caso, analisando-se o “Demonstrativo de Apuração do Imposto
Devido” elaborado pela Fiscalização (p. 5), verifica-se que a Contribuinte apurou, na sua DITR,
um imposto devido no valor de R$ 60,00.
Baixado em diligência para que a autoridade administrativa fiscal informasse se
houve (ou não) pagamento antecipado em relação do ITR/2007, esta anexou aos autos o Extrato
de Consulta de Pagamento referente ao imposto em questão (p.p. 264 e 265), o qual informa o
pagamento do referido tributo no dia 13/06/2008.
Neste sentido, inclusive, foi a manifestação do preposto fiscal diligente por meio
da Informação Fiscal de p. 266. Confira-se:
Em atenção à diligência proposta pelo egrégio Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais no âmbito da resolução retro identificada, informo que, após consulta ao sistema
de registro de documentos de arrecadação, constatei que o ITR 2007 declarado pelo
contribuinte na DITR 2007, código 1070, com período de apuração 01/01/2007 e data
de vencimento em 28/09/2007, foi recolhido em 13/06/2008, conforme se vê à e-fl. 265.
Neste espeque, como houve antecipação do imposto referente ao Exercício 2007,
o termo inicial para a contagem do prazo decadencial inicia-se em 01 de janeiro de 2007 e o
termo final em 31/12/ 2011, conforme regra contida no art. 150, § 4o, do CTN, citado acima.
O lançamento tributário só se considera definitivamente constituído após a ciência
(notificação) do sujeito passivo da obrigação tributária (art. 145 do CTN), que, no presente
caso, ocorreu em 27/09/2012, conforme se infere do AR de p. 93.
Resta, portanto, configurada a perda do direito de o Fisco constituir o crédito
tributário em face da consumação da decadência, nos termos acima declinados.
Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, cancelando-se o
lançamento fiscal, vez que atingido pela decadência, restando prejudicada a análise das razões
recursais.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 278
DF CARF MF
Original